Tribunal: TJDFT
Processo: 0704032-40.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0704032-40.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DAVID REINAUX GOMES, POLION GOMES REINAUX GOMES, ANA ELIZABETE GOMES REINAUX GOMES AGRAVADO: MULTFAR - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por David Reinaux Gomes contra decisão proferida em cumprimento de sentença movido por Multfar – Distribuidora de Medicamentos Ltda., nos seguintes termos: Após a decisão que rejeitou a impugnação dos devedores sobre a penhora de ID 46037763, os devedores trouxeram nova impugnação sobre o mesmo fato. Assim, nada tenho a prover quanto à nova impugnação de ID 51594081 em face da preclusão. Caso os devedores pretendam a alteração da decisão, devem se socorrer da instância recursal. À Secretaria para cumprimento das determinações contidas na decisão ao ID 51090671. (ID 55848458, dos autos de origem) Aduz o agravante, em síntese, que a penhora determinada pelo juízo recaiu sobre conta em que recebe seus proventos de aposentadoria. Afirma que, embora o Superior Tribunal de Justiça entenda ser possível que a penhora recaia sobre conta salário, isso somente pode ocorrer quanto ao titular da conta penhorada que for parte na execução. Defende que o simples fato de ter conta conjunta com sua esposa não implica presunção de solidariedade, sobretudo quando sua cônjuge não faz qualquer depósito na conta, que somente tem a titularidade conjunta para facilitar a movimentação, a fim de atender às necessidades do casal e de seu filho, que faz tratamento para dependência química. Sustenta, ainda, que não pode ser responsabilizado por dívida que não contraiu e que não fez parte do contrato executado, nem mesmo como fiador. Ademais, argumenta que a penhora em conta poupança somente pode ocorrer em valores excedentes a 40 (quarenta) salários mínimos, como determina o Código de Processo Civil. Requer, pois, a concessão de tutela de urgência e, no mérito, o provimento do recurso (ID 14433808). É o relatório. Decido. O presente recurso não comporta conhecimento. Na origem, o agravante apresentou impugnação à penhora que recaiu em conta de sua titularidade. Na oportunidade, aquele juízo decidiu no seguinte sentido: Trata-se de impugnação à penhora BACENJUD, na qual os devedores sustentam que a constrição atingiu seus proventos de aposentadoria, portanto, seria impenhorável. Sem razão, contudo, os devedores, pela singela razão de que não comprovaram suas alegações. Sua impugnação está completamente desacompanhada de documentos. A prova de que o devedor recebe salário na conta objeto da constrição é fundamentalmente documental. Os devedores poderiam ter juntado ao processo seus respectivos contracheques e seus extratos bancários mostrando que constrição atingiu seus proventos. Mas assim não o fizeram. Na forma do art. 854, §3o, I, do CPC, incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis. Ou seja, a prova da impenhorabilidade é um ônus do devedor. Dispositivo Ante o exposto, REJEITO a impugnação dos devedores. (ID 51090671, dos autos de origem) Da referida decisão, proferida em 29/11/2019, não foi interposto qualquer recurso. Posteriormente, o ora agravante apresentou nova impugnação àquele juízo, que deixou de apreciá-la em razão da preclusão (ID 55848458, autos de origem). Em suas razões, o agravante repisa os argumentos ventilados nas impugnações sem, contudo, insurgir-se quanto à preclusão reconhecida na decisão agravada. A propósito, à luz do disposto no art. 507 do Código de Processo Civil, se a questão tiver sido examinada e decidida pelo juízo, operando-se a preclusão, ainda que seja de ordem pública, não poderá ser novamente discutida, sob pena de se esvaziar o primado da segurança jurídica que informa a vocação de o processo sempre se impulsionar para frente. Confira-se o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça sobre o tema: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECLUSÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 83 DO STJ. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, ainda que se trate de matéria de ordem pública, tal fato não tem o condão de afastar a preclusão, quando a questão foi anteriormente decidida. (...) 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 697.155/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 04/12/2018, DJe 12/12/2018, grifo nosso) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO DA DECISÃO RECORRIDA. SÚMULA 284/STF. COBERTURA SECURITÁRIA. INOPONIBILIDADE DE RESTRIÇÃO CONTRATUAL SEM DESTAQUE À PARTE CONTRÁRIA. SÚMULAS 283/STF E 5 E 7 STJ. PRECLUSÃO. CONHECIMENTO DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA (PRESCRIÇÃO) OBJETO DE PRÉVIA DECISÃO NÃO IMPUGNADA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO. (...) 3. As matérias de ordem pública podem ser apreciadas a qualquer tempo nas instâncias ordinárias, todavia, existindo decisão anterior, opera-se a preclusão caso não haja impugnação no momento processual oportuno (cf. AgInt no REsp 1.447.224/MG, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 20/2/2018, DJe 26/2/2018). Caso concreto no qual não houve conhecimento da alegação de prescrição da pretensão, sob o fundamento de tal matéria ter sido objeto de despacho saneador, sem que o agravo retido interposto contra esta decisão tenha tido o conhecimento requerido nas razões de apelação. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1352510/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2018, DJe 06/12/2018, grifo nosso) No mesmo sentido, confiram-se os seguintes julgados desta egrégia Corte de Justiça: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR INDICADO NA INICIAL INTEGRALMENTE PAGO PELO DEVEDOR. PEDIDO DE COMPLEMENTAÇÃO DO VALOR EM RAZÃO DE RETIFICAÇÃO DO TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. INDEFERIMENTO. PRECLUSÃO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO PELO PAGAMENTO. RECURSO IMPROVIDO. (...) 3. Jurisprudência: "(...) 1. Não impugnada no momento processual adequado, ou havendo decisão anterior sobre a matéria, não se mostra possível nova apreciação, mesmo quando se tratar de matéria de ordem pública, visto que operada preclusão consumativa. 2. O art. 507 do novo Código de Processo Civil é claro ao dispor que é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão." (20160020150529AGI, Relatora Leila Arlanch 2a Turma cível, DJE: 01/08/2016). 4. Recurso improvido. (Acórdão n.1143882, 07053394320188070018, Relator: JOÃO EGMONT 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 12/12/2018, Publicado no DJE: 18/12/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/15. HIPÓTESES TAXATIVAS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. 1. Os embargos de declaração têm aplicação estrita e taxativa, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015 e não se prestam à rediscussão do mérito da causa, conforme jurisprudência sedimentada pelo STJ e por este Tribunal. 2. Não há vício no acórdão quando a matéria suscitada em embargos de declaração sequer foi apresentada na apelação, configurando nítida inovação recursal. 3. Questões de ordem pública, desde que solucionadas judicialmente e não impugnadas no recurso, também se sujeitam à preclusão. Precedentes do STJ e deste Tribunal. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão n.1135692, 20150610155904APC, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO 8a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/11/2018, Publicado no DJE: 26/11/2018. Pág.: 423/430, grifo nosso) De mais a mais, constata-se afronta ao princípio da dialeticidade, porquanto o agravante apresentou razões completamente dissociadas do provimento que se busca infirmar. Observe-se que o ato judicial impugnado deixou de apreciar a nova impugnação, pois entendeu estar preclusa a matéria, enquanto as razões recursais se resumiram em reprisar os pontos levantados nas impugnações rejeitadas. Nesse contexto, a fundamentação utilizada pelo agravante malfere, ainda, a previsão contida no artigo 1.016, II e III, do CPC. Por todo o exposto, tem-se que o recurso se mostra carente do requisito formal de admissibilidade a ensejar o seu não conhecimento. A propósito, a parte recorrente deve estar atenta ao teor do artigo 80 do Código de Processo Civil, a fim de que o seu direito de peticionar e/ou recorrer não desborde em manifestações meramente protelatórias. Posto isso, porque manifestamente inadmissível, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, na forma do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 28 de fevereiro de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora